Tribunal: TJES
Processo: 5001196-91.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001196-91.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: CANDIDA MARIA GOMES FERREIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A., LVR Turismo LTDA – ME e C G Agência de Viagens e Turismo LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por Candida Maria Gomes Ferreira.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que adquiriu pacote de turismo com as requeridas, ora recorrentes, e por opção das mesmas foi escolhida passagem aérea com a Cia Avianca que, posteriormente, deixou de operar no aeroporto do embarque. Ocorre que, diante de diversas tentativas de solucionar o problema e realizar a sua viagem, a demandante, ora recorrida, tentou entrar em contato com as demandadas e não obteve nenhuma solução, tendo a viagem sido frustrada.

De acordo com o juízo a quo, ocorreu a responsabilidade solidária das requeridas e a manifesta falha na prestação de serviço, razão pela qual condenou as mesmas a pagarem a título de indenização por danos materiais em favor da recorrida o importe de R$ 3.688,76 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos) e a indenizar a recorrida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, as recorrentes pugnam no sentido das suas ilegitimidades passivas e sustentam a não responsabilidade pelo ocorrido, tendo em vista a culpa exclusiva de terceiro. Ademais, alegam a inexistência de dano material e ausência de dano moral indenizável.

Pois bem.

Inicialmente, segundo a moderna Teoria da Asserção (prospettazione), a verificação das condições da ação deve dar-se em juízo hipotético, conforme as afirmações da parte autora em sua petição inicial, pois seu cotejo com as provas existentes nos autos somente poderia conduzir a uma decisão de mérito. Dessa forma, o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou.

Fredie Didier Jr. afirma que “Sem olvidar o direito positivo, e considerando a circunstância de que, para o legislador, carência de ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-se que a análise das condições da ação, como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita ao momento de prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. Essa análise, então, seria feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 15ª ed., p. 234).

Acerca do assunto em voga, Alexandre Freitas Câmara leciona que “Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação”. (Lições de Direito Processual Civil, ª ed., vol. 1, p. 127).

Portanto, na análise das condições da ação, “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito”. (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas de Processo Civil, 3ª ed., p. 212).

No caso vertente a demandante afirma, na exordial, que adquiriu pacote turístico com as recorrentes e que a viagem não teria ocorrido, mesmo diante da tentativa da consumidora em solucionar os problemas com as fornecedoras, razão pela qual a discussão ganha contornos de mérito.

Pelo exposto, rejeito a arguição de legitimidade passiva das recorrentes.

No mérito, vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que as recorrentes fazem parte da cadeia de fornecedores do pacote turístico adquirido pela recorrida, motivo pelo qual há responsabilidade solidária entre as demandadas. Ademais, reconheceu a falha na prestação de serviço pelo não embarque da autora e a negligência das requeridas, ora recorrentes. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE TURISMO ENGLOBANDO TRÊS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. DOIS ASSENTOS RESERVADOS. Passagem de voo do filho menor, nascido em 25/11/2010, não emitida. Necessidade de aquisição em separado. Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente procedente. Legitimidade da prestadora de serviços. Agência de turismo que exerce atendimento personalizado. Regra de solidariedade. Falha grosseira na prestação de serviços, sem excludente de responsabilidade. Ressarcimento do total do valor do gasto extra. Indenização por danos morais. Desnecessidade de comprovação de prejuízo. Abalo, constrangimento, frustração e privação do bem estar suportados pela família e que justificam a indenização por ofensa a direito de personalidade. Valor arbitrado em R$ 5.000,00. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Majoração da verba honorária. Recurso desprovido, com observação. As agências de turismo têm responsabilidade objetiva em relação aos pacotes adquiridos, inclusive passagens aéreas, tratando-se de serviço personalizado que compreende toda a estrutura necessária à realização da viagem, não havendo falar em excludente de responsabilidade ou fortuito externo. Na relação de consumo há solidariedade na cadeia de fornecedores e não se exige culpa, cuidando-se de cláusula abusiva aquela de não responsabilidade da prestadora de serviço pelo cancelamento de voos. A não emissão da passagem aérea do filho menor, então com oito anos, às vésperas da data de embarque, considerando-o como criança de colo, com tentativas de solução, implicou em abalo na necessidade de compra de passagem em separado para que todos usufruíssem a viagem programada. Os percalços e situação de evidente constrangimento, abalo, frustração e privação do bem estar, são caracterizadores de dano moral. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 5.000,00 deve ser mantida pela observância de critérios orientadores, para fins de reparação e desestímulo. (TJSP; AC 1017171-96.2019.8.26.0224; Ac. 13720720; Guarulhos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 06/07/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2265)

...........................................................................................................................

APELAÇÃO. Ação de indenização de danos morais. Sentença de procedência. Prestação de serviço. Transporte aéreo nacional. Responsabilidade objetiva dos prestadores do serviço. Companhia aérea. Avianca e Oceanair. Empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico e operam voos sem distinção perante o público, utilizando conjuntamente marca e logotipo com intuito lucrativo. Teoria da aparência que se aplica para ônus e bônus. Agência de turismo. Solidariedade reconhecida, eis que integra a cadeia de fornecedores e lucrou com a operação. Legitimidade passiva das corrés reconhecida. Preliminares rejeitadas. Cancelamento de voo. Realocação em outro voo. Espera no aeroporto superior a onze horas sem qualquer assistência. Transtornos ocorridos nos trechos de ida e volta. Dano moral caracterizado. Prova. Desnecessidade. Dano in re ipsa. Precedentes do STJ. Verba indenizatória bem fixada. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJSP; AC 1062655-24.2019.8.26.0002; Ac. 13629572; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 09/06/2020; DJESP 16/06/2020; Pág. 2231)

Quanto ao dano moral, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, tenho que este restou demonstrado pelo consumidor por todo desgaste suportado com a desídia das recorrentes em solucionar o problema e pela expectativa quebrada com a frustração da viagem.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, e o dano sofrido, entendo como devido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00), sendo este valor suficiente para compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelas recorrentes. Condeno-as, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.